Tribunal: TJDFT
Processo: 0724742-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO PARA AGUARDAR CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. DESNECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DOAÇÃO DE IMÓVEL. DOLO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de apresentação de documentos após a audiência de instrução e se a doação do imóvel foi obtida por meio de dolo ou coação.
2. É admitida a juntada de documentos após a audiência de instrução no caso de se tratar de documentos novos ou para fazer prova de fatos ocorridos após a instrução, nos termos do art. 435 do CPC. 2.1. Documentos que chegaram ao conhecimento da parte após a propositura da demanda, não se desincumbindo a parte adversa do ônus de provar que já os detinha (art. 373 do CPC). 2.3. Contraditório garantido com a manifestação da parte, o que afasta a eventual nulidade por cerceamento de defesa.
3. A pessoa idosa goza de proteção integral, cujo objetivo consiste na preservação de sua dignidade, nos termos do art. 2o da Lei no 10.743/2003.
4. Para a caracterização da coação, como defeito da vontade declarada pela parte negociante, a atuação do coator deve incutir fundado temor de dano ao próprio interessado ou a pessoa de sua família. 4.1. Caso não demonstrado, no curso da instrução processual, a ocorrênica da alegada intimidação, tampouco o mencionado tratamento autoritário que infundisse fundado temor (art. 373, inc. I, do CPC), o alegado defeito na exteriorização da vontade negocial não pode ser reconhecido.
5. Ademais, o defeito de consentimento ocasionado pelo dolo consiste na conduta (comissiva ou omissiva) de uma das partes da relação jurídica negocial, com a finalidade de induzir, fortalecer ou manter o outro em situação de erro, portanto, que não permita avaliar corretamente os elementos objetivos e subjetivos constitutivos do negócio jurídico celebrado. 5.1. Doação procedida no momento em que a doadora, idosa e com sua saúde fragilizada, encontrava-se isolada de seus familiares e estava com o estado mental comprometido em razão dos efeitos colaterais dos medicamentos utilizados. 5.2. Aproveitar-se da situação de vulnerabilidade da idosa para a obtenção da doação de seu único bem imóvel revela comportamento ardiloso, pois a doadora foi induzida ao cometimento do ato de liberalidade que tenha experimentado alguma vantagem, o que beneficiou apenas a donatária. 5.3. A falsa crença de que a ora apelante era uma amiga desinteressada que estava a prestar os devidos cuidados à doadora, no presente caso, decorre de erro substancial provocado pela atuação da demandada.
6. Recurso conhecido e desprovido.